Tribunal: TJMT
Processo: 1020834-58.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020834-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), MANOEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 849.700.061-72 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO DEDRETO PREVENTIVO
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS – 3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
- INOCORRÊNCIA - NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4
. ORDEM DENEGADA
.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade concreta do ilícito revelado no risco de reiteração delitiva do acusado, porquanto já respondeu por outras práticas criminosas e, inclusive, é reincidente pelo mesmo crime de tráfico de drogas.

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3. A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Marcia Macedo Galvão, em favor de
Manoel Oliveira da Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos APFD n. 1024638-25.2022.8.11.0003.

Narra a impetrante que o paciente foi autuado em flagrante no dia 07/10/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), sendo que em audiência de custódia, tal segregação foi homologada e posteriormente convolada em preventiva.

Todavia, em linhas gerais, assenta que o decreto preventivo se mostra equivocado pois além de
carecer de fundamentação concreta justificadora, ressente de seus requisitos autorizadores e fere os princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade
, porquanto totalmente possível e
aplicáveis ao caso as medidas cautelares diversas da prisão
descritas no art. 319 do CPP, conforme disposto no art. 282, do mesmo Códex.

Agrega ainda tratar-se de
paciente com predicados pessoais favoráveis
, pois
“possui domicílio certo e família constituída, não consta nenhuma ação penal em nome do mesmo, também não consta nenhuma execução de pena em seu desfavor
” (id. 147246659).

Forte em tais argumentos, a impetrante requer o deferimento liminar da ordem para o fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, mantendo-se no mérito a mesma exegese, nos termos do art. 282, §6 e art. 319, ambos do CPP.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.

147482187), aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 147821688).

O parecer, da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, Procurador de Justiça, é pela
denegação
do presente
writ
, consoante entendimento assim ementado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA FALTA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(id. 149947184).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva dos pacientes, em razão da alegada ausência de fundamentação concreta e pressupostos dos decretos preventivos.

No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem pretendida,
mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5º, inc. LXVIII).

Pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, verifica-se que a autoridade apontada como coatora, cuidou de demonstrar a necessidade da custódia em fundamentos adequados e idôneos, pois além da
materialidade delitiva e indícios de autoria

(fumus comissi delicti)
foi apontada a necessidade de resguardo da
ordem pública
e instrução criminal
(
periculum libertatis
),
sobretudo como forma de coibir recidiva criminosa, porquanto o acusado já respondeu por outras práticas criminosas e, inclusive, é reincidente pelo mesmo crime de trafico de drogas
, consoante se verifica do seguinte trecho título judicial impugnado:

“(...) Considerando as particularidades do caso concreto, atinentes às condições em que se deram a suposta prática delituosa e as condições pessoais do custodiado,
tenho que a prisão em flagrante merece ser convertida em prisão preventiva, com a segregação do preso, ao menos neste momento.

Isso porque, em que pese a prisão preventiva seja medida excepcional, no caso estão presentes os requisitos legais elencados no art. 312 do CPP, de modo que as circunstâncias recomendam a manutenção da custódia,
em nome da garantia da ordem pública e instrução criminal, tendo em vista a necessidade de se prevenir novas práticas delitivas, evitando-se, assim, a reiteração criminosa. (...)

Veja-se que o flagranteado, no ato da prisão, estava vendendo drogas e ameaçando as pessoas que transitavam no entorno do domicílio com uma espingarda, além da comprovação da venda e da entrega da droga para o usuário Rodrigo, que, no ato, foi detido e portava a droga comprada, além das plantações de maconha encontradas no quintal.
Por fim, necessário mencionar que as condições pessoais do custodiado não são favoráveis, na medida em que o
mesmo já respondeu por outras práticas criminosas e, inclusive, é reincidente pelo mesmo crime (tráfico). Assim, ainda que se alegue que o mesmo possui residência fixa e trabalho lícito, por si só, não é hábil ao propósito de sustentar o deferimento da liberdade pleiteada.
(...)”
(id. 147246661).

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva.

Estabelece, a esse respeito, o
enunciado 6
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, que
“o
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes
, reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020).

Nessa perspectiva, estando demonstrada a necessidade da medida extremada com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Outrossim,
não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade

eis que se trata de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório.

Nesse sentido, o seguinte julgado dessa Câmara Criminal,
verbis
:

“HABEAS
CORPUS (...) 2) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DA HOMOGENEIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - JUÍZO DE CAUTELARIDADE COM RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL (...) 2 -
A prisão preventiva não viola os Princípios da
Homogeneidade e da presunção de não culpabilidade, pois tem natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória; tem cunho meramente processual e acautelatório, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena em que se procede a juízo de culpabilidade
. Outrossim, o ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as
duas modalidades de prisão sem qualquer hierarquização entre elas
. Quanto ao principio da homogeneidade das prisões,
tratando-se de feito ainda na fase instrutória, é inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado
. (...)”.
(N.U 1003168-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

Do mesmo modo, cabe salientar que esta segregação não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal. Esse, inclusive, é o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o qual já manifestou “n
ão há ofensa ao princípio da presunção de inocência se a prisão é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante”
(RHC 101.630/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 4.4.2019).

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores o decreto segregatício.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

CONCLUSÃO

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de Manoel Oliveira da Silva
,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022